Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701612-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSEFA ARAUJO PORTELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir o DF providenciar a realização de cirurgia para retirada do dispositivo contraceptivo ESSURE na rede pública, ou arque com as despesas junto a rede privada de saúde. Em resumo, sustenta que, ao contrário do que a parte autora sustenta, a ANVISA não cancelou a importação do dispositivo ESSURE. Consigna que o relatório médico foi elaborado por profissional da rede privada e que não há demonstração precisa do risco à saúde da autora, com perfuração de órgãos internos, que a leva necessitar a urgente remoção do dispositivo. Assinala que o dispositivo foi implantado há 8 anos e só em 2017 a autora começou a se queixar, sem que nada grave tenha ocorrido. Salienta que o laudo médico é maio de 2020 e somente em setembro fora proposta a ação, o que afasta a alegada urgência. Postula a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, à vista de que se mostra preciso previamente uma avaliação médica junto a rede pública a fim de identificar os supostos riscos à saúde, inclusive para fins de avaliar a real necessidade da intervenção cirúrgica. DECIDO. Em uma análise de cognição sumária vislumbro a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano irreparável a justificar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, pois não há elementos no processo de origem que dão respaldo à medida deferida. Não há elementos no processo que evidenciem a omissão do Poder Público em promover a retirada do dispositivo. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). O acesso à assistência à saúde se inicia na Rede de Atenção à Saúde, com o referenciamento do usuário (art. 20, Decreto 7.508/2011), mas, no caso, não há indicação de que a paciente procurou a rede pública de saúde para retirar o dispositivo, se já foi inserida em lista de espera para realização do procedimento ou se ocorreu a sua preterição em relação a outros pacientes em posições posteriores. Por tais razões, em que pesem as circunstâncias retratadas pela autora em sua inicial, nesse momento não vislumbro a omissão do Estado a justificar a medida que ora é impugnada, de modo que se faz necessário o exaurimento da cognição. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada. Dê-se ciência ao juízo processante. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito